Tribunal: STF
Processo: HC 212129
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO. ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, AL. “D”, DO CP: NÃO CARACTERIZAÇÃO. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 664.829/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, caput, do Código Penal (roubo).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento em parte à apelação da defesa, redimensionando a pena para 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.



    4. Formalizada impetração no STJ, o Relator concedeu parcialmente a ordem para reduzir novamente a pena, por considerar desproporcional o acréscimo decorrente da reincidência (1/5). Estabeleceu-a em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, acrescidos de 12 dias-multa. Na sequência, foi interposto o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo argumenta que o paciente confessou, embora parcialmente, a prática do crime, razão pela qual lhe é devida a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. “d”, do Código Penal. Refere-se ao enunciado nº 545 da Súmula do STJ.1 Sustenta a compensação integral, na segunda etapa da dosimetria, entre a confissão e a reincidência. Alega que o cômputo do período de prisão cautelar conduziria à fixação do regime inicial diverso do fechado.



    6. Pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a diminuição da pena e o abrandamento do regime de cumprimento.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo sentenciante entendeu ser indevido o reconhecimento da confissão, externando seu convencimento nos seguintes termos:



    “O acusado, em seu interrogatório perante a Autoridade Policial manteve-se silente. Em Juízo procurou minimizar a gravidade de sua conduta, negando ter empreendido qualquer violência contra a vítima e alegando a mera subtração reptícia do bem, no que, porém, diante das palavras da vítima não convence.



(...) 



    Anoto não ser o caso de reconhecimento da confissão, eis que o réu forneceu versão tendenciosa, isolada nos autos, pela qual procura induzir em erro o Juízo para o fim de obter a benesse do reconhecimento de crime mais leve. Desse modo, não se há falar em espontaneidade e em confissão, limitando-se o acusado a confirmar o que já era absolutamente irrefutável diante dos tão contundentes elementos de prova produzidos em seu desfavor, mormente diante das circunstâncias do flagrante e da apreensão do objeto subtraído na sua posse logo após a consumação”. (e-doc. 4, p. 64-65; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, orientou-se no mesmo sentido:



    “Na segunda fase do cálculo, busca a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão e a compensação integral desta com a agravante da reincidência, ao argumento de que a reincidência específica não pode ensejar elevação maior daquela imposta à recidiva genérica. 



    Não obstante, a pretensão não deve ser acolhida. 



    Isso porque não era mesmo caso de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, que não foi total, mas parcial. Em verdade, o acusado pretendeu fazer crer que cometera apenas furto e não roubo, na tentativa de atenuar sua responsabilidade penal. Assim, não faria jus à pretendida redução de pena, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, que deve ser resguardada àqueles que efetivamente contribuem com a elucidação dos fatos, na busca da verdade real.” (e-doc. 4, p. 114; grifos nossos).



    9. O STJ não dissentiu, assinalando, no ato apontado como coator, que “a confissão parcial do réu, ora agravante, não foi utilizada pela sentença como elemento de convicção, entendendo esta Corte que, por tal razão, não deve a referida atenuante ser aplicada na segunda fase da dosimetria.” (e-doc. 5, p. 4).



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal”. (RHC nº 186.084-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). Nesse sentido, destaco, também:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. (...) CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “d” DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 (...) 5. A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 ,III, “d” do CP. Precedentes. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 206.827-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “(...) DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. ()... 10. A jurisprudência desta Suprema Corte ‘adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal’ (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. (...). 12. Agravo regimental conhecido e não provido.’



    (RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    11. Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 218.998/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022; RHC nº 201.348/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/06/2021, p. 08/06/2021; e HC nº 199.508/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/03/2021, p. 29/03/2021.



    12. Sendo assim, não há ilegalidade a ser reparada nesse ponto, o que torna prejudicada a pretensão de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.



    13. O pedido de consideração do tempo de prisão cautelar, com base no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para que seja estabelecido regime inicial mais brando, também não procede.



    14. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.



    15. O Juízo sentenciante impôs o regime fechado, “diante dos antecedentes do réu e reincidência específica, e da pena que lhe foi imposta” (e-doc. 4, p. 65).



    16. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação (e-doc. 4, p. 120), e pelo STJ (e-doc. 6, p. 7). 



    17. Assentadas essas premissas, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão), não houve ilegalidade na definição do regime fechado com fundamento nos maus antecedentes e na reincidência, conforme a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Receptação de aparelhos celulares furtados. Regime inicial. Reincidência. Maus antecedentes. Prisão domiciliar. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (reincidência criminosa e maus antecedentes). 2. O acórdão impugnado ‘manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574, Rel. Min. Teori Zavascki). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 220.290-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    18. Dessa forma, é irrelevante a consideração do tempo de custódia provisória do paciente para a fixação do regime inicial, porquanto este foi definido, também, com base nos maus antecedentes e na reincidência. Eventuais pedidos de detração ou progressão de regime, nesse contexto, devem ser dirigidos ao Juízo da Execução Penal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, inferior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes, no caso – , é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”